Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000825-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FORTUNATO BORIN NETO
AGRAVADA: NEIVA GOMES DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por FORTUNATO BORIN NETO, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Comarca de Marcelândia/MT, Dra. Thatiana dos Santos, que nos autos da Ação de Impugnação Assistência Judiciária Gratuita no. 0001312-07.2014.8.11.0109 (Cód. 64449), ajuizada em face de NEIVA GOMES DOS SANTOS, julgou improcedente o pedido vindicado em que se pretendia a revogação da justiça gratuita anteriormente conferido à ora agravada.
Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade da reforma do decisum, alegando, em suma, que restou comprovado no incidente processual distribuído por dependência à ação principal a existência de vultoso acervo patrimonial materializado nos bens particulares e nos recebidos em decorrência da meação, demonstrando, assim, que a agravada possui total condição de arcar com as custas processuais, de modo a evidenciar a inexistência do estado de miserabilidade.
No mais, sustenta que a agravada não faz jus ao benefício da gratuidade, pois, além de possuir considerável acervo de bens, ainda constituiu advogado particular nos autos, razão pela qual a decisão do juízo a quo merece ser reformada, revogando a justiça gratuita anteriormente concedida à mesma.
Diante disso, invocando a presença dos requisitos legais, pede seja concedida a tutela recursal de urgência indeferida na origem, “determinando a imediata REFORMA DA DECISÃO DO JUÍZO DE PISO, que não acolheu a impugnação à justiça gratuita. Subsidiariamente, seja determinada a suspensão do trâmite da ação principal no 0000012-30.2002.811.0109 – Código 200477, até que seja julgado o presente recurso” (sic). No mérito, postula pelo provimento deste instrumento.
Preparo recolhido (Id 73818994).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. V c/c art. 100 e art. 1.017, todos do CPC.
Com o presente recurso objetiva o agravante seja revogada a decisão agravada a qual jugou improcedente o pedido de impugnação de assistência judiciária concedida à recorrida.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão antecipatória almejada.
Quanto ao argumento do recorrente no sentido de que a agravada possui considerável acervo imobiliário, decorrente de uma separação consensual entre os litigantes, o que, no entender, evidencia que não é pessoa pobre, tenho que, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a Magistrada de primeiro grau deu a melhor solução ao litígio, cujos termos seguem transcritos abaixo, ipsis litteris:
’’[...] Da análise dos autos, verifica-se que o Impugnante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, capaz de conduzir o magistrado a um juízo de probabilidade sobre os fatos relatados, notadamente acerca da possibilidade econômica do Impugnado. Como prova de suas alegações, trouxe as matrículas dos seguintes imóveis: 6865; 4760 e 4969 todas de JAGUAPITÃ/PR, sendo que destes, somente dois pertencem a impugnada (o imóvel de matrícula n° 4969 antes mesmo da propositura da ação não pertencia a requerida), e um destes, é o bem relacionado a sua residência (lote residencial – imóvel matrícula n°6865). Não trouxe mais documentos. A parte requerida juntou aos autos cópia dos seus rendimentos (fls. 38), o qual atesta que percebe a renda mensal que varia de R$1.144,70 (mil cento e quarenta e quatro reais e setenta centavos) a 1.247,16 (mil duzentos e quarenta e sete e dezesseis centavos); comprovante que não declarou Imposto de Renda nos anos de 2013/2015; apresentou certidão negativa do CRI de Marcelândia/MT; e certidão de propriedade de veículo do Detran/PR, dando conta da existência do veículo FORD/ECOSPORT XLS 1.6L, ano 2003/2004, remanescente do processo de Separação Judicial com o impugnante, que pela tabela FIPE tem valor de R$ 21.520,00 (vinte e um mil quinhentos e vinte reais). Deste modo, a mera alegação do impugnante, sem um mínimo de indício probatório não enseja a dispensa do Impugnante, efetivamente, de comprovar suas alegações, eis que a legislação não lhe dá presunção de veracidade em relação às afirmações lançadas nos autos. Pelo contrário, o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil dispõe que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesse diapasão, compete ao Impugnante demonstrar que o Impugnado não faz jus ao benefício. Além disso, inexistem provas aos autos que comprovam que o Impugnado aufere rendimentos elevados, razão pela qual deve ser mantido o benefício impugnado. Pelo contrário, a parte impugnada comprovou que sua renda mensal varia de R$1.144,70 (mil cento e quarenta e quatro reais e setenta centavos) a 1.247,16 (mil duzentos e quarenta e sete e dezesseis centavos). As declarações de imposto de renda juntadas aos autos também demonstram que os Impugnados não possuem bens imóveis e nem condição econômica suficiente para arcarem com as custas processuais. Os bens em nome da impugnada (dois imóveis, e não três, conforme afirmou a parte autora na exordial) não possuem valores expressivos, de forma a justificar a necessidade de que venha a arcar com as custas processuais no processo principal. [...]”­ – Id 73249466 (grifos nossos)
Vê-se, do excerto acima, que a manutenção do beneplácito assistencial conferido à recorrida se deu pelo fato de a mesma ter comprovado não possuir meios para suportar as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio, em observância aos requisitos do art. 4o da Lei no. 1.060/50, e cuja presunção não foi elidida pelo agravante, que apenas se limitou a juntar os mesmos documentos apresentados na origem, o que, ao menos em tese, demonstra que a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade.
Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não disponha de condições para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Caso em que a prova carreada aos autos corrobora a alegação de hipossuficiência econômica firmada pela parte postulante à concessão do benefício. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME." (TJ-RS – AI: 70074542044 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 28/09/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/10/2017)
"APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ÔNUS DA PROVA – IMPUGNANTE – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. É imperioso no incidente de impugnação à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, que o impugnante comprove, induvidosamente, a condição financeira do impugnado para prover os custos do processo, desconstituindo a presunção de veracidade da declaração de pobreza que milita em favor do beneficiário. A declaração de insuficiência de recursos, firmada pelo interessado, pessoa física é, em princípio, suficiente para a concessão da justiça gratuita, somente podendo ser ilidida sua presunção de veracidade mediante prova em contrário." (TJ-MG – AC: 10188130017406001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 07/05/2020,Data de Publicação: 15/05/2020)
Além disso, o fato de a ora agravada ser representada processualmente por advogado particular, por si só, não impede a concessão da gratuidade da justiça em seu favor, ex vi do que prevê expressamente o § 4o, do art. 99, do CPC[1].
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do recurso pelo Colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 99 – omissis
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.